Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-20.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Obrigação de fazer. Protesto. Autora que pretende compelir a requerida à proceder ao cancelamento do protesto. Improcedência. Dever da interessada em proceder à baixa do protesto. Art. 26 da Lei no 9492/97. Entendimento assentado pelo E. STJ no mesmo sentido (Tema 725 – Resp 1.339.436/SP). Ausência de convenção expressa e inequívoca em sentido inverso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do

Ementa:
Obrigação de fazer. Protesto. Autora que pretende compelir a requerida à proceder ao cancelamento do protesto. Improcedência. Dever da interessada em proceder à baixa do protesto. Art. 26 da Lei no 9492/97. Entendimento assentado pelo E. STJ no mesmo sentido (Tema 725 – Resp 1.339.436/SP). Ausência de convenção expressa e inequívoca em sentido inverso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Honorários recursais majorados (art. 85, §11 do CPC). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760653
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000577-20.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DEJANIRA
CAVALIER CEZARIM DE OLIVEIRA, é apelado AQUARELA GUAÇÚ TINTAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-20.2018.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 39.377 – Flavia
2
VOTO No: 39.377
APEL. No: 1000577-20.2018.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
JUIZ 1a INST.: João Battaus Neto
APTE. : Dejanira Cavalier Cezarim de Oliveira
APDA.: Aquarela Guaçú Tintas Ltda
Obrigação de fazer. Protesto. Autora que pretende
compelir a requerida à proceder ao cancelamento do
protesto.
Improcedência.
Dever
da
interessada
em
proceder à baixa do protesto. Art. 26 da Lei no 9492/97.
Entendimento assentado pelo E. STJ no mesmo sentido
(Tema 725 Resp 1.339.436/SP). Ausência de convenção
expressa e inequívoca em sentido inverso. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno.
Honorários recursais majorados (art. 85, §11 do CPC).
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 55/59, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação declaratória
cumulada com obrigação de fazer, observando que a dívida foi quitada. Condenada a
autora nos ônus sucumbenciais, foi fixada a honorária em 10% do valor atribuído à
causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformada, aduz a autora que, na hipótese, houve acordo
entre as partes, por meio do qual, comprometeu-se a requerida a proceder ao
cancelamento do protesto, inclusive, cobrando antecipadamente respectivos custos.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância para
o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência, acrescendo-se outros fundamentos além
daqueles expressos na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-20.2018.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 39.377 – Flavia
3
Dispõe o art. 26 e seu §1o (Lei 9.492/97):
Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por
qualquer interessado, mediante apresentação do documento
protestado, cuja cópia ficará arquivada.
§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou
documento de dívida protestado, será exigida a declaração de
anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que
figurou no registro de protesto como credor, originário ou por
endosso translativo.
Sobre a questão, o E. STJ assentou o seguinte posicionamento
(Tema 725):
“No regime próprio da Lei no 9.492/1997, legitimamente
protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao
devedor, após a quitação da dívida, providenciar o
cancelamento do protesto.” (REsp 1339436/SP, j. 03.02.2014.
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
Conclui-se, portanto, que compete ao devedor proceder à baixa
do protesto efetivado, exceto quanto houver expressa pactuação em sentido
contrário.
“In casu”, contrariamente ao aludido, não se vislumbra do
documento acostado à fl. 11 dos autos que a credora assumiu o compromisso de
proceder ao cancelamento do protesto o que deveria se dar de forma expressa e
inequívoca.
Igualmente, não há como cogitar que os valores pagos
correspondam, à integralidade, àqueles necessários ao cancelamento do protesto,
considerando-se que há menção, inclusive, do adiantamento da quantia de R$ 39,40,
que venceria no dia 25/06/2017, relativa ao documento no 057795-N/1
diverso
daquele levado a protesto, a saber, no 030697-1/1.
Não bastasse, a apelada logrou comprovar que emitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-20.2018.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 39.377 – Flavia
4
respectiva carta de anuência poucos dias após o adimplemento pela autora (fl. 43)
tudo a ratificar o entendimento de que não assumiu qualquer responsabilidade quanto
à baixa pretendida.
Portanto, não há nada no recurso que imponha a inversão do
resultado obtido pela r. sentença hostilizada, que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, em conformidade com a regra do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal,
no aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do
processo, convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade
às partes do processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j.
de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003). E, ainda, do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo
recentemente na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797
e 626.307, em26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho
na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o como
fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000577-20.2018.8.26.0037 - Araraquara - Voto no 39.377 – Flavia
5
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC, rememorando-se que a apelante goza da benesse da justiça gratuita.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR